Tribunal: CARF
Processo: 14333.000472/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000472/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA AMAZONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE EXIBIÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
INOCORRÊNCIA.
A infração por falta de exibição de documentos e livros relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias, relativa ao descumprimento da obrigação
prevista no art. 33, §2o, da Lei 8.212/91, independe, no caso em espécie, do
julgamento do lançamento relativo à obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000472/2007-90
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000472/2007-90

Trata-se, na origem, de auto de infração por falta de apresentação de documento
relacionado com as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com relatório fiscal (e-fls. 02-03), “ a empresa em referência não
exibiu, no prazo estipulado, o Diário devidamente registrado, infringindo o art. 33, §2o, da Lei
8.212/91”. Foi aplicada a multa prevista no art. 283, II, “j”, do Decreto 3.048/99 (Regulamento
da Previdência Social – RPS).

Ciência do auto de infração no dia 25/04/2003.

Impugnação (e-fl.10) apresentada no dia 12/05/2003, na qual a autuada se limita a
requerer a desconstituição da multa, em virtude da “mesma ser consectária do NFLD —
DEBCAD 35.580.783 -1 , que foi contestado in totum”.

Decisão-notificação de e-fls.14-16, na qual a autuação foi julgada procedente,
com o fundamento de que “A interessada não apresentou defesa com argumentos concernentes à
presente autuação, independentes da apreciação da NFLD citada, da qual, de fato, não depende.
Destarte, prevalece a informação da fiscalização autuante quanto ao cometimento da infração”.

Ciência da decisão-notificação no dia 15/03/2004, por via postal, conforme aviso
de recebimento (AR – e-fl. 19).

Recurso apresentado em 02/04/2004, no qual a recorrente alega que:
 AI n.° 35.580.782-3, e dependente da NFLD – DEBCAD 35.580.783-1 e NFLD
- DEBCAD 35.580.784-0, haja vista que, as parcelas registradas são
concernentes do recolhimento como um todo, conseqüentemente, como se
contestou os autos acima imediatamente mencionados, as parcelas que serão
julgadas naquele recurso como improcedente, terão reflexo no presente auto
que ora se apresenta defesa.
 a empresa, ora defendente, nunca em tempo algum sonegou algum valor devido a
Previdência, e sim, tornou-se inadimplente em virtude de motivos diversos que
foram expostos na defesa, já apresentada e que serve também para a presente

É o relatório

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000472/2007-90

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência da decisão de primeira instância foi em 15/03/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 02/04/2004. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Descumprimento de obrigação acessória – Reflexo do julgamento da
obrigação principal

A recorrente se limita a afirmar que o auto de infração sob exame depende do
julgamento das autuações relativas ao recolhimento de obrigação principal.
A infração cometida é oriunda do descumprimento da obrigação prevista no art.
33, §2o, da Lei 8.212/91, com a seguinte redação na data do fato gerador:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Considerou a fiscalização que a apresentação do livro diário, sem registro, não é
suficiente para o cumprimento do disposto acima.
Como não há contestação quanto a esse ponto, só é possível concluir que a
insistência da contribuinte em alegar a dependência da obrigação principal se dá pelo fato de
entender que, em não havendo contribuição a ser paga, não subsistiria a obrigação de apresentar
a documentação.
Não lhe assiste razão.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000472/2007-90

Dispõe o art. 113,§2o, do Código Tributário Nacional que a obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Já o art. 115 do mesmo
Código prevê que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
O caso em questão – exibição dos livros relacionados às contribuições sociais
previdenciárias – independe de ter ou não havido o fato gerador da obrigação principal: trata-se
de dever no interesse da fiscalização que, descumprido, enseja a aplicação da respectiva
penalidade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital